Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737735-61.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RACCO COSMETICOS BSB LTDA - ME, CARLOS ALBERTO SEABRA E DULCINEIA LANA NEIVA SEABRA RECORRIDO: LANGON COSMETICOS LTDA, BAYONNE COSMETICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL PARA REVENDA DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA. RESCISÃO CONTRATUAL. ICMS-ST. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EMPRESA RÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES. DEVIDO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO AUTOR. MÁ GESTÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência entre as partes de contrato verbal de distribuição de produtos de higiene/beleza e para rescindi-lo por culpa das rés, bem como para condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 87.535,59 (oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) pagos pelos autores a título de ICMS-ST, com incidência de juros e correção monetária. 2. São provas válidas os e-mails impressos diretamente do fornecedor de e-mail outlook pelo Ofício de Notas, o qual atestou a validade dos mesmos em ata notarial, assim como as degravações telefônicas cujas partes atestaram a veracidade das informações ali contidas perante o juízo. 3. Da análise detida dos documentos colacionados aos autos constata-se ter a parte ré assumido a responsabilidade pelo pagamento do ICMS-ST da empresa autora por prazo indeterminado. Nesse diapasão, o valor pago pelos autores a tal título deve ser a eles restituído pelas rés, em respeito à boa-fé contratual. 4. Não são devidos lucros cessantes com relação aos produtos remanescentes no estoque, porquanto não é possível responsabilizar as rés pela totalidade do insucesso da empresa autora, o qual cominou em seu fechamento. 5. Não respaldando as máximas da experiência comum a presunção de que as frustrações advindas do descumprimento do contrato possam invariavelmente caracterizar dano moral, descabida a compensação. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 402, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando, em ligeira síntese, que o direito à indenização pelo estoque de mercadorias existente quando da ruptura ilícita, pelas recorridas, do vínculo contratual, restou suficientemente demonstrado, configurando-se, ademais, fato incontroverso. Asseveram que se tratava de mercadorias perecíveis e que, assim, se deterioraram, sendo que o ônus de tal perda deve ser imputado às recorridas, porque lhe deram causa. Noutro giro, asseveram que os danos extrapatrimoniais experimentados, ressaem indene de dúvidas das provas carreadas para os autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 389, 402, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora quanto à indenização pleiteada em decorrência do estoque de mercadorias e de eventuais danos morais, consignou, verbis: “não ser possível responsabilizar as rés pela totalidade do insucesso da empresa autora, o qual cominou em seu fechamento, apenas em razão do não pagamento do ICMS-ST no ano de 2014 (...) não é possível verificar o dano material alegado, pois não pode ser imputada às rés a exclusiva responsabilidade pela quebra da empresa autora. Além disso, os autores escolheram permanecer com as mercadorias remanescentes após o fechamento da empresa, renunciado a restituição dos valores pagos pela mercadoria e, por consequência, a margem de lucro que poderia auferir com a venda. Nota-se que decisão em contrário geraria o enriquecimento ilícito da parte autora, a qual receberia por mercadoria que fez uso de alguma forma, não dando a opção da parte ré em reavê-las. (...) Na hipótese, não se verifica qualquer violação aos direitos da personalidade da parte autora, CARLOS ALBERTO SEABRA e DULCINEIA LANA NEIVA SEABRA, apta a ensejar indenização por danos morais. Na realidade, a frustração decorrente do descumprimento contratual configura simples aborrecimento e mero dissabor, aos quais todos que vivem em sociedade estão sujeitos, inclusive as pessoas acima de 60 anos” (ID 14036306 - Págs. 6/7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses deduzidas nas razões recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029